Tribunal: TJPA
Processo: 0806425-14.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806425-14.2021.8.14.0000

PACIENTE: JONAS ALVES BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VUNERÁVEL 1. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
IMPOSSIBILIDADE.
In casu
, a Defesa não juntou laudos e nem atestados médicos, que deixem claro, as necessidades do Paciente, de fazer o tratamento para a doença de que diz estar acometido, fora da Casa Penal, em prisão domiciliar, bem como estão ausentes as provas, quanto ao estado de saúde “delicada” do Paciente, para que possa a vir a sofrer risco de morte, se permanecer no local, com o tratamento que está sendo dispensado ao mesmo, na Casa Penal.
2. ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA.
PRECLUSÃO. FALTA DE AMPARO FÁTICO A JUSTIFICAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA DILIGÊNCIA.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de Parauapebas
/
Pa em que são impetrantes
Eduardo Sousa da Silva e Pamela Alencar de Moraes
e paciente Jonas Alves Barbosa, na
38ª Sessão Ordinária
do Plenário Virtual
, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
JONAS ALVES BARBOSA
, contra ato do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/Pa.

Narra a impetração, em síntese, que
03.12.2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 271-A do CP.

A defesa protocolizou pedido de revogação da prisão preventiva e produção de novas provas, alegando ausência de defesa técnica. Todavia, em 30.60.2021, o juízo de piso, acompanhando o parecer ministerial, indeferiu o pleito.

Objetivando restituir-lhe a liberdade, a defesa impetrou o presente mandamus, onde requer a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Além disso, postula a anulação da decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental do paciente, alegando cerceamento de defesa.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde indeferi o pedido de liminar e solicitei informações a autoridade coatora.

Em Doc. de nº 5644288,
o juízo apontado como coator apresentou as informações.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que opinou

pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Requer o impetrante a
conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar
por sofrer de doença psíquica, que requer cuidados mais específicos alegando o uso de medicamentos específicos e de tratamento com profissionais adequados.

Vê-se que, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Atendendo a solicitação de informações, a autoridade demanda, apresentou o que segue:

“(...) a) SÍNTESE DOS FATOS

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jonas Alves Barbosa.

Consta nos autos que no dia 28 de junho de 2019, por volta de 14h00min, o denunciado Jonas Alves Barbosa abusou sexualmente da vítima Yasmin Sousa Santos, com 08 (oito) anos de idade.

Que na data e hora dos fatos, a menor Yasmin encontrava-se na residência do acusado, brincando com os netos do mesmo. Na ocasião, o denunciado convidou a menor para ir até o outro quarto, onde teria pedido à mesma que mostrasse sua genitália.

Durante escuta especializada, a vítima relatou que “(...) Lá ele (Jonas) mandou eu mostrar minhas partes intimas, eu fiquei com medo e amostrei, ele abriu as minha pernas e tirou minha calcinha e ‘coisou’ a boca dele aqui e tava chupando meu negócio (vagina). Depois ele perguntou se eu queria ver o dele eu falei que não, aí ele me amostrou e a mulher dele tava dormindo” (textuais).

A testemunha Rosilene, vizinha da vítima afirmou que no dia 30/07/2019, Yasmin teria lhe falado os seguintes dizeres: “Saiba que o homem lá avô da Marliane (Jonas), fez uma coisa comigo (...) ele me chupou e me amostrou o negócio” (textuais).

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO

Recentemente houve uma decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do acusado, por ter verificado nos autos que a custódia cautelar do acusado ainda se faz necessária para a manutenção da ordem pública e como forma de proteger a vítima, vizinha do acusado, e seus familiares.

C) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

Segue em anexo, certidão de antecedentes criminais do acusado.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR

Em relação aos autos do processo nº 0005304-92.2020.8.14.0040, o acusado foi preso no dia 14/10/2020

FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO

A instrução processual chegou ao fim, tendo o Ministério Público apresentado memoriais finais.

Após a apresentação de memoriais finas pelo Ministério Público a defesa peticionou nos autos requerendo a produção de novas provas, o que foi indeferido por este juízo, conforme decisão em anexo.

Ressalto que, conforme verificação no PJe, o prazo para apresentação de memoriais escritos pela Defesa transcorreu in albis, pela segunda vez (...)”

In casu
, a Defesa não juntou laudos e nem atestados médicos, que deixem claro, as necessidades do Paciente, de fazer o tratamento para a doença de que diz estar acometido, fora da Casa Penal, em prisão domiciliar, bem como estão ausentes as provas, quanto ao estado de saúde “delicada” do Paciente, para que possa a vir a sofrer risco de morte, se permanecer no local, com o tratamento que está sendo dispensado ao mesmo, na Casa Penal.

Dessa forma, é necessário, que tudo seja devidamente comprovado, pois se não comprovada a gravidade da doença, não há como conceder o tratamento fora do cárcere.

Portanto, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de prisão domiciliar.

A autoridade coatora deixou claro na decisão na qual indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (id 5644289) que:

“(...)
Embora a defesa alegue que o réu é “acometido por grave patologia psíquica, tendo sido declarado inapto para o trabalho, com determinação de aposentadoria”. É possível verificar no documento de ID 27850914 - Pág. 1 e 2, que o acusado foi aposentado por invalidez em decorrência de acidente de trabalho.

Quanto a alegação de que o acusado possui doença grave e por isso deve ser concedida sua prisão domiciliar,
analisando os autos constato que os CID’s apresentados são referentes a Transtorno de pânico e Transtorno depressivo, doenças estas que não impedem a prisão do acusado, desde que continue tomando a medicação apropriada.

Portanto, incabível o pedido da defesa de prisão domiciliar. Deve, no entanto, a casa penal fornecer todo o suporte que o apenado necessite para o fiel tratamento das moléstias que o acometem.
(...)”

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Nesse sentido, trago a colação, julgado
:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDE DE A CASA PENAL PRESTAR TRATAMENTO ADEQUADO AO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO, COSOANTE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO A QUO E PELA SEAP. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (4165134, 4165134, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-11).

Ementa RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão.

2. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional.

3. Não está demonstrada a suposta incompatibilidade entre o tratamento necessário ao recorrente e sua manutenção no estabelecimento prisional, sobretudo porque as instâncias ordinárias foram firmes ao asseverar que ele tem recebido o tratamento cabível, está em uso de medicação de uso contínuo e foi efetuada solicitação de atendimento na UPA.

4. Recurso não provido. (Processo RHC 117262/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0255088-9 Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 05/11/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 11/11/2019)

O impetrante pretende a anulação da
decisão
que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental do paciente.

Ocorre que tal pedido sobreveio somente após o encerramento da instrução processual, onde a autoridade inquinada coatora considerou preclusa a produção de novas provas,

já se encontrando acostado aos autos memoriais finais do Ministério Público.

Entendo igualmente incabível o pedido formulado pelo impetrante, já que o paciente durante toda a instrução processual esteve acompanhado por advogado particular, não havendo que se falar em deficiência da defesa do acusado, já que se realmente fosse relevante a condição psiquiátrica do paciente, já teria requisitado o incidente processual, no momento oportuno. Assim, não há justificativa plausível para a produção de novas diligências.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. FALTA DE AMPARO FÁTICO A JUSTIFICAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. ORDEM DENEGADA. (...) Inexiste nulidade quando o Magistrado indefere a realização de diligências desprovidas de embasamento fático apto a justificá-las, além de que requeridas em sede de alegações finais, oportunidade em que já se encontrava preclusa a produção de novas provas. Ordem denegada. (HC 91.781/SP, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 05/05/2008). (Grifo nosso).

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 30/07/2021